Tribunal: TCU
Processo: 015.046/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Termo de compromisso 34755/2014, firmado com o/a FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO, função null, que teve como objeto Construção de 01 (um) Espaço Educativo 04 Salas, Modelo FNDE, localizada na Comunidade Caldo Quente, no 0, Zona Rural, município de Olinda Nova do Maranhão - MA. (no da TCE no sistema: 42/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 8020/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em desfavor de Edson Barros Costa Junior, em razão de não comprovação da regular aplicação das verbas repassadas pela União por força do Termo de Compromisso 34755/2014, firmado entre o FNDE e o Município de Olinda Nova do Maranhão/MA, e que tinha por objeto o instrumento descrito como "construção de 01 (um) espaço educativo 04 Salas, modelo FNDE, localizada na comunidade Caldo Quente, no 0, Zona Rural, município de Olinda Nova do Maranhão - MA". Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso II; 18; e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso I; 17, inciso I; 143, inciso I; 169, inciso III; 208; e 214, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em: a) acatar parcialmente as alegações de defesa apresentadas por Edson Barros Costa Junior; b) julgar regulares com ressalva as contas do responsável, dando-lhe quitação; c) comunicar esta deliberação ao responsável e ao FNDE; d) arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 015.046/2023-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Edson Barros Costa Junior (XXX.785.733-XX). 1.2. Unidade: Município de Olinda Nova do Maranhão/MA. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Valmira Maria Silva Nogueira (OAB/MA 19.394), representando Edson Barros Costa Junior. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.